Tribunal: TJES
Processo: 5002691-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002691-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JORGE TEIXEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema nº 1.026, já assentou orientação no sentido de que “o art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA". 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra decisão (ID 37019958 - autos originários) que, em ação de execução fiscal ajuizada em face de
JORGE TEIXEIRA
, indeferiu o requerimento de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, considerando, em especial, que o próprio ente público pode se desincumbir dessa tarefa.

Em suas razões recursais, após sustentar a competência do Tribunal de Justiça para apreciação da questão, bem como a natureza decisória do ato impugnado, aduziu a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, requerendo, superado tal ponto, que seja determinada a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes via SERAJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

Por inexistir pedido liminar, determinei que fosse observado o art. 1.019, II, do CPC.

Ausentes contrarrazões (ID 8227323).

Pois bem.

Verifico que o ente público, na data de 6 de novembro de 2023, peticionou aos autos requerendo, em suma, que fosse determinada a negativação do nome da executada, conforme se depreende do ID 33436434 com o seguinte teor:

Devidamente citada, a parte executada se manteve inerte.
Foram feitas tentativas de se encontrar bens para eventual penhora, sem sucesso
. A parte executada sequer declara imposto de renda, ainda que na qualidade de isenta. Na busca pela satisfação de seu crédito e na aparente inexistência de bens a penhorar, o
exequente requer seja determinado a negativação do nome da executada
com a inclusão no cadastro de inadimplentes através do SERAJUD e outros disponibilizados ao TJES com essa finalidade, em obediência ao disposto no § 3º art. 783, CPC.

Em observância ao referido pedido, o magistrado - em 20 de fevereiro de 2024 - proferiu a decisão ora impugnada, indeferindo o pleito apresentado pelos seguintes fundamentos:

Toda medida judicial solicitada pela parte deve estar amparada em prova da utilidade e da necessidade, que advém da impossibilidade da parte em obter, por meios próprios, o resultado pretendido.

Assim,
por não haver prova dessa impossibilidade, INDEFIRO o requerimento de inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes
, considerando, em especial, que o próprio Município pode se desincumbir dessa tarefa.

Ao Município para requerer o que entender de direito.

Dessa forma, a despeito de se tratar de decisão sucinta, verificam-se os motivos que levaram ao indeferimento do pedido, restando, portanto, a esta eg. Corte o exame do acerto, ou não, do ato decisório impugnado.

Dito isso, depreende-se que a execução fiscal em primeiro grau tramita desde 2017, com inúmeras tentativas para adimplemento do crédito tributário, tendo, inclusive, este Segunda Câmara Cível, na data de 21 de setembro de 2023, decidido no bojo de recurso apresentado no referido processo que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021). 3. Recurso conhecido e provido.

Nesse contexto, com o transcurso da demanda em primeiro grau e a dificuldade de êxito quanto ao crédito objurgado, indeferiu o magistrado a busca do recorrente pela medida de inclusão do ora agravado no cadastro de inadimplentes.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema nº 1.026, já assentou orientação no sentido de que “o art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais,

devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas
, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA
".

Sobre a matéria, inclusive, esta eg. Segunda Câmara Cível já se posicionou:

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas
, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Precedente do c. STJ. 2.
Inexistindo dúvida concreta e razoável quanto à existência do crédito tributário, deve ser deferida a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes
. 3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5002798-44.2023.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Segunda Câmara Cível, DJ 21.11.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. - O art. 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, enquanto o art. 824 prevê que “A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais”. A execução moderna é regida pelo princípio da efetividade. 2. - É possível a renovação do pedido de busca de ativos financeiros do executado após decurso de prazo razoável. 3. - Não há nenhum impedimento para que o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo exequente seja realizado pelo Poder Judiciário. 4. - Recurso provido. (
TJES
, AI 5000025-65.2019.8.08.0000, Rel. Des.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.6.2020 - destaquei).

Destarte, por não se avultar dúvida a respeito do crédito tributário, inexistem razões para o indeferimento da medida de inclusão do ora agravado no cadastro de inadimplentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão impugnada, viabilizar a inscrição do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, por meio dos sistemas existentes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/05/2024 às 16:52:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51117609052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.